Tribunal: STF
Processo: AI 806578
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Complementação de pensão. Ex-empregado da extinta Viação Férrea do Estado do Rio Grande do Sul (VIFER). Deslinde da controvérsia demanda análise da Lei 5.255/66 do Estado do Rio Grande do Sul. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, CF/88. Pensão por morte. Integralidade. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.